Tribunal: TJMT
Processo: 1011947-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011947-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARIA MADALENA NUNES GOMES - CPF: 029.004.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ORTIZ DA SILVA - CPF: 010.803.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BACA DA SILVA - CPF: 037.608.821-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA ALMEIDA CAMILO - CPF: 288.006.803-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA AGUILLERA PORTO - CPF: 031.097.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CAMPOS SILVA - CPF: 071.161.161-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO DA SILVA - CPF: 028.017.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO CAMILO LEITE - CPF: 059.658.361-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU ALVES RAMOS - CPF: 011.154.171-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 042.585.641-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD BATISTA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA VIEIRA DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS - PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EVIDÊNCIAS DE RISCO AO MEIO SOCIAL - PREMISSA DO STJ -
IDADE DAS CRIANÇAS [2 ANOS, 5 ANOS E 6
ANOS]
, ENDEREÇO CERTO E INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ACÓRDÃO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

A substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças conforme a Lei nº 13.769/2018, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada as idades dos filhos da paciente, a condição de lactante, a primariedade/ inexistência de outros registros criminais e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “
por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)
” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO).

“
Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto (necessidade de se observar a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), revela-se adequada e proporcional a substituição da preventiva pela prisão domiciliar à paciente lactante, o que atende aos requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, III, 318- B do Código de Processo Penal.
” (HC nº 1012580-33.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011947-51.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

PACIENTE (S):

ELIZINARA NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELIZINARA NUNES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE 1002164-06.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei 12.850/2013– (ID 169245174).

O impetrante sustenta que a paciente é
“mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade”
, a ensejar
“a substituição da prisão preventiva em domiciliar nestas circunstâncias”
.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 169612150), com documentos (ID 169612152/169612157).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 170766661).

O Juízo singular prestou informações (ID 173435183).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico ilegal de entorpecentes, organização criminosa –– Irresignação defensiva - filhos menores de 12 anos – Viabilidade – Paciente lactante - Com o advento da Lei 13.769/18, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi garantida às mães de crianças menores de 12 anos de idade, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A) – Liminar deferida pelo Relator — Pela concessão do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 176029659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 170766661), a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas e na organização criminosa “Comando Vermelho”.

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não obstante, a paciente comprovou ser mãe de Walacy Samuel da Silva Rodrigues [2 (dois) anos de idade], Eloysa Vitória da Silva Rodrigues [5 (cinco) anos de idade] e Elisangela Sophia da Silva Rodrigues [6 (seis) anos de idade], conforme certidões de nascimento (ID 169612155), os quais vivem sob seus cuidados.

Registre-se que, na audiência de custódia realizada no dia 2.5.2023, a paciente informou que Walacy Samuel da Silva Rodrigues, de 2 (dois) anos de idade, está em fase de amamentação (PJE nº 1003619-17.2023.8.11.0006).

No curso da ação penal (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042), verifica-se que não fora elaborado estudo psicossocial dos filhos da paciente, embora tenha sido determinada, na audiência de custódia, a comunicação do “
juízo de origem quanto a situação da custodiada no tocante aos filhos menores de idade, para tomar as providências que entender necessárias
” (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - PJE nº 1003619-17.2023.8.11.0006).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Sopesada as idades dos filhos da paciente, a condição de lactante, a primariedade/ inexistência de outros registros criminais (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br) e o endereço certo [rua Zamora, s/n, bairro Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT – CEP 78200-200 - ID 170096193], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “
por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o ‘fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância’ (art. 14, § 1º)
” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto (necessidade de se observar a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), revela-se adequada e proporcional a substituição da preventiva pela prisão domiciliar à paciente lactante, o que atende aos requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, III, 318- B do Código de Processo Penal.
” (HC nº 1012580-33.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.8.2021)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua Zamora, s/n, bairro Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT – CEP 78200-200], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023